Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701660-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANTONIO LEONCIO RODRIGUES MARQUES AGRAVADO: RONILDO BATISTA SILVA DECISÃO À agravada para se manifestar sobre a proposta de acordo formulado na peça de resposta ao Agravo Interno interposto. Prazo: 3 (três) dias. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator